Tribunal: TJBA
Processo: 8013874-61.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013874-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX DA SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARRA ,VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME ESTAMPADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO).
EXCESSO DE PRAZO PARA
A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA.

MODUS OPERANDI,
INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

Trata-se de
habeas corpus
no qual se alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e consequente retardo no oferecimento da denúncia.

C
umpre ressaltar que,
da análise dos documentos que instruem o
Writ
, precisamente da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente
, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontada, por elementos concretos, a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública.

Assim,
uma vez verificados os requisitos necessários para a prisão preventiva do paciente, a mesma deverá se manter enquanto estes se fizerem presentes, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
No que toca ao argumento de excesso de prazo, entende esta Corte que: "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).
-
(AgRg no RHC n. 174.143/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS
CONHECID
O E
DENEGAD
O
.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8013874-61.2024.8.05.0000,
em que figura como Paciente
ALEX DA SILVA RODRIGUES
e, como Autoridade Coatora, o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR